Tribunal: TJSP
Processo: 1028502-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Erro médico. Razões de apelação dissociadas do que ficou decidido na sentença. Inadmissibilidade. Ausência de requisito extrínseco. Falta de elementos que possibilitem a modificação do julgado.Sentença mantida. Recurso não conhecido.